Tribunal: TJMT
Processo: 1004213-11.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL NA AÇÃO PENAL PJe 1004213-11.2021.8.11.0003 – CLASSE CNJ - 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE:
LUCAS PEREIRA DO NASCIMENTO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – IN DUBIO PRO REO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – INCOMPROVAÇÃO – APELO PROVIDO.
Na estrita acepção das evidências encartadas aos autos, embora o acervo probatório denote que ele é um conhecido traficante de drogas e que realmente é integrante da facção criminosa Comando Vermelho, não há como aferir de modo claro e indene de dúvida o animus associativo de que trata o art. 35 da Lei Antidrogas, merecendo a absolvição, forte nas disposições do art. 386, VII, do CPP. Apelo provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004213-11.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 039.723.961-04 (APELANTE), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –
IN DUBIO PRO REO
– FRAGILIDADE PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO –
APELO PROVIDO
.

Na estrita acepção das evidências encartadas aos autos, embora o acervo probatório denote que o apelante seja um conhecido traficante de drogas e que possivelmene integre a facção criminosa Comando Vermelho, não há como aferir de modo claro e indene de dúvida o
animus associativo
de que trata o art. 35 da Lei Antidrogas, que se distingue da mera reunião de vontades ou de participação em organização criminosa, merecendo a absolvição, forte nas disposições do art. 386, VII, do CPP. Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação criminal

interposto pela defesa de
Lucas Pereira do Nascimento
, representado pelo Dr. Ary da Costa Campos, OAB/MT 16.944/B, colimando a reforma da sentença penal oral condenatória lavrada em 08/6/2021 [id. 95853500, pp. 1-, fls. 316-pdf] nos autos da Ação Penal 1004213-11.2021.8.11.0003, do Juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis, que,
julgando procedente a denúncia
, condenou-o ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 09 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1400 dias-multa, valor unitário mínimo, ante a prática dos crimes tipificados nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, ocorridos na data de 30/01/2021, na rua 02, em frente ao imóvel de n. 150, próximo à “
Cerâmica do Tonhão
”, bairro Vila Planalto, em Rondonópolis/MT.

Nas razões de apelação constantes do id. 95853517, pp. 1-11, fls. 339/349-pdf, postula-se a
absolvição da acusação da prática do crime de associação para o tráfico [art. 35 da Lei Antidrogas]
, sob o plano da fragilidade dos elementos de prova a respeito da materialidade e autoria, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Subsidiariamente, pede-se que seja a
pena relativa ao crime de associação para o tráfico de drogas redimensionada ao mínimo legal, com o respectivo abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
, em razão da ausência de concreta fundamentação.

Em sede de contrarrazões, a douta 1a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis, na pessoa do Dr. Antônio Moreira da Silva, opina pelo
desprovimento
da pretensão recursal [id. 95853521, pp. 1-102, fls. 353/454-pdf], sob o argumento de que a materialidade está comprovada no depoimento de testemunhas, assim como a autoria, respaldada nas inferências de prova oral atestando que o apelante era um dos principais líderes da facção criminosa
Comando Vermelho
na região sul do Estado de Mato Grosso, as quais, corroboradas pela apreensão de R$10.000,00 em espécie e um caderno de anotações sobre a referida organização criminosa, comprovam o vínculo associativo estável e permanente para a prática de crimes.

Em relação à pena aplicada, esclareceu que a pena-base do crime de associação para o tráfico foi exasperada em razão da maior culpabilidade, tirada a intensa dedicação do apelante como “braço direito” da facção criminosa, exercendo a função de “gerente” efetuando o recolhimento de valores relativos à “caixinha” da venda de drogas, gerando a movimentação de vultosas quantias em dinheiro destinadas à alimentação dos fins ilícitos aos quais se propôs a realizar, a qual, portanto, foi devida e justamente aplicada na sentença, e por isso deve ser mantida.

Em relação à fração de acréscimo de pena, sustentou que está dentro da discricionariedade do Magistrado, a qual, no caso concreto, mostrou-se proporcional e razoável.

Com efeito, mantida a pena aplicada, entende inviável o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §§ 2o, “a”, e 3o, do CP.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio, dada à ausência de feitos anteriores capazes de insuflar prevenção de julgados, conforme termo de pesquisa no id. 96355985, p. 1, fl. 456-pdf.

A certidão no id. 96355986, p. 1, fl. 458-pdf, assinala que o processo e julgamento do recurso de apelação criminal independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

Considerando que o anexo digital do laudo pericial no 2.10.2021.43243-01 [id. 95853474] – gravado em quatro mídias – não foi anexado ao PJe, converti, a pedido da Cúpula Ministerial, o julgamento em diligência para que fossem serem disponibilizadas no Pje as mídias pertinentes ao anexo digital do laudo pericial no 2.10.2021.43243-01, indispensável para a análise do pedido nas razões de apelação.

As referidas gravações aportaram aos autos por meio do Ofício n. 1241/2022, de 02/5/2022 [id. 128821668, fl. 490-pdf], por meio de quatro mídias
físicas
e virtuais, constantes do relatório de mídias no id. 128821667, pp. 1-16, fls. 474/489-pdf.

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
subscrito pelo eminente Procurador Doutor Jorge da Costa Lana, opinou pelo
provimento
do recurso defensivo e a
absolvição do apelante da prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006,
sob o pálio da insuficiência probatória:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, DA LEI No 11.343/06 – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – TESES SUBSIDIÁRIAS PREJUDICADAS – PARCIAL PROVIMENTO
” [id. 134792191, p. 1, fl. 499-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
Lucas Pereira do Nascimento
foi condenado à pena privativa de liberdade de
09 anos e 06 meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de
1400 dias-multa, valor unitário mínimo
, ante a prática dos crimes tipificados nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, porque, em 30/01/2021, por volta das 10h15min, na rua 02, em frente ao imóvel n. 150, próximo à
Cerâmica do Tonhão
, bairro Vila Planalto, em Rondonópolis/MT, foi preso em flagrante delito por trazer consigo e transportar 11 porções de maconha com peso total de 41,02 g, e 02 outras porções de pasta-base de cocaína com massa líquida de 0,40g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Esclareceu ainda a peça de ingresso que o apelante se associou com outras pessoas de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática do crime de tráfico de drogas.

“
São dos autos que a Polícia Militar vinha recebendo diversas delações de que uma pessoa conhecida por ‘Galo’, integrante da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, estava praticando o crime de tráfico na região do Bairro Vila Planalto, nesta cidade, tendo atuação direta tanto na venda de entorpecentes quanto no recolhimento de dinheiro, bem como na distribuição e cobrança de cestas básicas vendidas aos membros desta referida facção.

Colhe-se que no dia e hora supracitados, durante rondas no mencionado bairro, policiais militares se depararam com o denunciado em frente a sua residência, sendo que este, ao perceber a aproximação da guarnição, tentou se evadir para os fundos do imóvel, ao passo que dispensou uma sacola branca, na qual continha as porções de maconha e pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de íons borato, comumente utilizado para diluição e aumento da droga, além de 01 (uma) munição calibre 38, intacta (Laudo pericial, fls. 38/42, ID 49925972), e a quantia de R$ 9.549,00, em dinheiro.

Apurou-se que o denunciado, de maneira intencionou, quebrou o seu aparelho celular, dando cumprimento à determinação da facção criminosa ‘Comando Vermelho’ para que seus membros assim procedam diante de abordagem policial, visando, dessa maneira, dificultar ou impedir o acesso ao conteúdo do referido eletrônico móvel.

Em revista domiciliar, os policiais localizaram 03 (três) registros gerais e 01 (uma) CNH, todos em nome de terceiras pessoas, 03 (três) aparelhos celulares, e 01 (um) caderno com anotações sobre a organização criminosa, tal como constante nas delações supracitadas (fls. 37/48, ID 49925971 e fls. 01/17, ID 49925972) (Termo de apreensão, fls. 11/12, ID 49925971).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor
” [denúncia, id. 95853018, pp. 2-3, fls. 115/116-pdf].

A acusação está assentada nos depoimentos prestados pelos policiais militares
Márcio Rezende de Souza
e Werit Ferreira Rodrigues, os quais, consentaneamente, afirmaram na fase inquisitorial [id. 95853010, pp. 08-14, fls. 14/20-pdf] e em Juízo [relatório de mídias, id. 95853501, pp. 1-2, fls. 322/323-pdf] que um indivíduo que atende pelo apelido de “Galo”, posteriormente identificado como sendo o ora apelante
Lucas Pereira do Nascimento
, estaria a praticar tráfico ilícito de drogas na região da Vila Planalto, município de Rondonópolis/MT, devidamente confirmada pela apreensão de porções de maconha, expressiva quantia em dinheiro, íons de borato e documentos de identidade de terceiras pessoas, além de um caderno contendo anotações sobre a distribuição de cestas básicas.

Ainda segundo asserem os referidos policiais, o apelante também seria integrante da facção criminosa
Comando Vermelho
, na qual seria responsável pela distribuição e cobrança de cestas básicas vendidas para integrantes da facção criminosa.

Sobre as acusações irrogadas ao apelante, a testemunha
Márcio Rezende de Souza
assentou em Juízo:

“[a partir de 03min47s] [...]
esse trabalho na verdade, o nosso sistema investigativo, de inteligência, da Polícia Militar, da Polícia Civil, por vários dias, por vários meses, o sistema de inteligência dessa investigação, dava conta que esse indivíduo, inclusive naquela mesma residência no qual foi encontrado, ele seria um dos principais líderes da facção criminosa do Comando Vermelho, da região sul aqui de Mato Grosso, do qual era responsável pela distribuição de alimentos, responsável pelo cadastro das pessoas e naquele dia, se eu não estiver enganado, foi num final de semana, num domingo, na parte da manhã, essa ocorrência, recordo muito, foi encontrado e com ele, dentro de uma sacola continha essa quantidade de dinheiro, não lembro, aproximadamente quase dez mil, não me lembro a quantidade, não sei precisar o valor correto, mas, sei que era muito dinheiro, um caderno com anotações, inclusive esse caderno foi anexado no Boletim de Ocorrência pra ser encaminhado ao Ministério Público para ser analisado, e vários documentos de pessoas as quais eram cadastradas nesse caderno dele de anotações, e diante dessa situação foi encontrado... não lembro se tinha munição, se tinha balança, não consigo lembrar dessas coisas, mas eu lembro da droga, do dinheiro e desse caderno de anotações e alguns documentos.

[Indagado pelo MP sobre os documentos de identidade apreendidos com o acusado, respondeu]

Eu lembro sim, senhor, tanto que foi relatado no Boletim de Ocorrência, eu estava comandando a equipe, estava à frente da equipe e me lembro bem dessa situação aí, foi anotado, foi relacionado no Boletim de Ocorrência e encaminhado para o Ministério Público.

[Indagado se a testemunha se lembra se quando da abordagem, o acusado quebrou o próprio aparelho celular, respondendo]
Quebrou, exatamente, eu não lembrava, inclusive o celular foi encaminhado para perícia pra ver se conseguia resgatar alguma coisa, no momento em que ele ia ser abordado, quebrou o aparelho. O que acontece? O aparelho celular, a maioria dos indivíduos que fazem parte das facções criminosas, eles possuem o telefone e o trabalho deles é feito pelo aparelho, tanto o levantamento de pessoas a serem cadastradas como também, contas bancárias, depósitos, comprovantes de extratos, de pagamentos, e outras coisas. A parte administrativa de movimentação deles é feita pelo aparelho, e aí com certeza, diante do serviço de inteligência e das informações que a gente tinha já a respeito dele, a gente ia sim pedir pro Ministério Público, Judiciário, fazer, dentro do possível, a perícia nesse aparelho, e ele, sabendo disso, usando de astúcia, quebrou o aparelho
”.

Por sua vez, sobre os fatos, o policial militar
Werit Ferreira Rodrigues
, em Juízo, afirmou:

“[a partir de 03min55s] [...]
eu lembro que a gente teve uma abordagem a um rapaz ali, aí foi encontrada a substância, muito dinheiro e acho que, se não me engano, ele quebrou o celular, eu sei que já é conhecido pelo pessoal, porque ele morava na região do Parque Universitário, Pedra 90, ali próximo, morava com a mãe dele, aí a gente viu nessa região ali, aí fizemos a abordagem e encontramos esses [inaudível] de substância análoga à maconha, dinheiro, ele ficou muito nervoso, a gente fez essa abordagem.

[Indagado pelo MP se procede a informação de que o apelante teria o apelido de ‘Galo’, e que seria integrante da facção criminosa Comando Vermelho, respondeu]
O apelido dele eu não sei dizer, mas eu conheci ele de vista, comecei a fazer o recolhimento do dinheiro da facção, desse negócio, ele falava que mexia com pintura. Ele dava o endereço mas a gente nunca viu ele nesse endereço, ele falava que trabalhava na frente da GM.
[Indagado pela defesa sobre quem descobriu a droga, respondeu]
Foi meu parceiro. Na verdade a gente era em quatro, cada um fez a busca e foi encontrado um pouco, a gente foi na residência onde ele correu e a gente encontrou mais, encontrou a munição em cima do guarda-roupas, as drogas, o dinheiro, não
[encontraram arma de fogo]
”.

A testemunha de defesa
Everaldo Luiz da Silva
, afirmou em Juízo [relatório de mídias, id. 95853501, pp. 1-2, fls. 322/323-pdf] que compra cesta básica do apelante, pagando R$110,00 a unidade, e que o apelante não seria integrante de facção criminosa, no dinheiro ou nota promissória, dizendo ainda que o apelante e a testemunha Márcio possuíam uma rixa antiga na época em que ambos residiam no bairro Pedra 90.

A testemunha
Ivone Silva do Nascimento
[relatório de mídias, id. 95853501, pp. 1-2, fls. 322/323-pdf], por sua vez, confirmou que compra cesta básica do apelante ao preço de R$ 110,00 há cerca de sete meses, e que o apelante é quem leva essa cesta até a casa da testemunha.

Por último, a testemunha
Jéssica Libério Oliveira
, também confirmou que adquire cestas básicas do apelante, pagando o preço de R$110,00, pagando em dinheiro ou “boleto”.

Há, por último, o conteúdo da extração de dados de aparelhos celulares, deferida judicialmente, e que restou anexada aos autos por meio do laudo pericial n. 2.10.2021.43243-01, no id. 95853474, que contém vários diálogos e áudios entre o apelante e outras pessoas.

Todas essas inferências foram debatidas na sentença condenatória, que, a respeito do crime de associação para o tráfico e respectiva reprimenda [pontos de insurgência da defesa], concluiu:

“[a partir de 04min16s da sentença oral]
O acusado negou categoricamente todas as infrações, indicou que a droga possivelmente foi plantada por policiais e até indicou um possível desvio de valores que foram apreendidos, e que aquela quantia apreendida na casa superava os doze mil reais, e apenas foram apresentados R$9.500,00 neste Juízo. Evidentemente que o desvio de comportamento do servidor público enseja a atuação rígida por parte do sistema de justiça, e evitando, o acusado, a defesa técnica poderá fazer e aliás o Ministério Público, após o julgamento dessa demanda penal, terá vista dos autos e poderá adotar as providências pertinentes. O que o juiz faz naturalmente é resguardar o sistema acusatório que possui razão constitucional.

Pois bem. Inicialmente, é oportuno deixar ressaltado que nesse caderno processual há imputação de duas infrações em relação ao acusado.

Na perspectiva da prova testemunhal de que se ocupa este caderno processual, observa-se que, pelo relato policial prestado na fase inquisitiva e em Juízo, tinha diversos apontamentos em relação à prova, que indicava que a pessoa do acusado, identificado pelo epíteto de ‘Galo’, estaria a realizar atividades afeitas à organização criminosa e que assim o fazia visando disseminar o tráfico ilícito de entorpecentes.

Consta do relato dos policiais, tanto o ouvido em Juízo e cujo comportamento é questionado pela defesa técnica, como do outro policial que também foi ouvido na assentada anterior, Erick Ferreira Rodrigues, que o acusado estava envolvido em atividades ilícitas.

Por ocasião da diligência policial realizada, diante das denúncias, houve a abordagem do acusado, que tentou empreender fuga, e, no momento dessa fuga, dispensou objeto que posteriormente verificou se tratar de droga.

Há um apontamento na fala dos policiais que, além da venda de drogas, participava do recolhimento de dinheiro proveniente da venda de drogas, como também, cobrança e distribuição de cestas vendidas para integrantes da organização, conforme anotações do caderno de cor vermelha que fora apreendido com o suspeito, e diante dessas informações a equipe de ronda e patrulhamento se deparou com ele em atitude suspeita em frente à residência de numeral 150, e ele tentou se evadir aos fundos dispensando uma sacola branca que continha várias porções de substância análoga a maconha e duas pedras de substância análoga a pasta-base de cocaína, munição de calibre 38 que sequer foi processada nessa demanda penal, e R$9.459,00 que possivelmente possui a conotação de tráfico, informação prestada na fase inquisitiva e confirmada em Juízo.

Consta do auto de exibição e apreensão o apontamento de duas pedras de pasta-base, 11 papelotes de maconha e uma porção de aproximadamente 11g de maconha, R$9.459,00, aparelho celular, mochila, pulseira, corrente, outro aparelho celular, RG em nome de terceiras pessoas, Tamires da Silva Oliveira, Gisnelângela Carvalho de Souza, Kassim Mohamad Ahmad, Edivaldo Almeida Souza, munição, aparelhos televisores, notebook, e jogos de Playstation.

O concerto processual, ainda que o juízo excluísse a fala do policial, remete à necessidade de condenar o Lucas por ambas as infrações penais, quer seja a associação, quer seja o tráfico ilícito de entorpecentes.

Em relação ao tráfico ilícito de entorpecentes, verifica-se que o endereço do acusado já era indicado como ponto de comercialização e distribuição de droga no segmento criminoso, além da apreensão de drogas de natureza diversa, houve a apreensão de uma expressiva quantidade de dinheiro com relação ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Não bastasse a apreensão desses valores, também encontraram nesse local o caderno de anotações, que é conhecido no mundo criminal como sendo a chamada ‘caderneta do tráfico’.

Não bastasse isso, outro dado agregador que justifica a condenação pelo tráfico ilícito de entorpecentes é a apreensão de documentos em nome de terceiras pessoas. É sabido e ressabido que usuários, na ânsia de consumir droga, não raras vezes, como forma de garantir o pagamento, acabam por deixar pertences pessoais, notadamente documentos, e aqui havia no local, documentos, RG em nome de Tamires da Silva Oliveira, Gisnelângela de Souza, Kassim Mohamad Ahmad, Edivaldo Almeida Souza, cuja origem não foi esclarecida.

Não bastasse isso, houve a apreensão no local dos fatos, drogas de natureza diversa, fracionada, fragmentada, pronta para comercialização, conforme se extrai do anexo fotográfico juntado no laudo pericial 200.2.04.2021.0011.8901, cuja fotografia bem demonstra a divisão e o compartilhamento da droga.

Também houve a apreensão de íons, produto sabidamente utilizado pra fazer o que se convencionou chamar de ‘batismo’ da droga, uma forma de agregar peso e aumentar a quantidade, misturando a droga pura com essa substância tal qual já ocorria de longa data, como, por exemplo, pó de giz, sal amoníaco, tudo como forma de aumentar a quantidade de droga, e o íon é um desses produtos utilizados nesse segmento ilícito.

Não bastasse essa realidade, é oportuno destacar que no endereço do acusado, que está no id. 49915971, há o apontamento de diversas transações referentes à prática do tráfico ilícito de entorpecentes, inclusive a distribuição de cestas básicas que dizem respeito a um cenário que acabou por se eclodir como confirmado na autorização judicial que acabou por determinar o acesso aos dados móveis ao aparelho celular.

É oportuno ao juízo destacar então, que frente a esse quadro a condenação revela-se medida imperiosa pelo tráfico ilícito de entorpecentes, quer seja pelas informações anônimas, abordagem e apreensão de drogas de natureza diversas, uma quantidade expressiva de dinheiro, cuja origem sequer houve a comprovação documental nos autos, há o apontamento também de documentos em nomes de terceiras pessoas, produto utilizado como forma de aumentar a quantidade de droga.

Não bastasse isso, e apenas como dado agregador, até para fins de reconhecimento da associação ao tráfico de entorpecentes, é sabido que o Tribunal de Justiça através de suas turmas criminais, passou a editar enunciados que levam à confirmação, ou pensamento, aprimoramento do sistema de justiça com a edição de Enunciados e Súmulas, que expressam entendimento do Tribunal local.

E, nessa perspectiva, e já analisando o delito de associação ao tráfico, há o apontamento pela súmula de numeração 05, que ‘Para configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância’.

Como destacou o Ministério Público em suas alegações finais, o bem jurídico tutelado pelo art. 35 muito se aproxima, mas é diferente daquele previsto no art. 2o da Lei n. 12.850, e o juiz não está a julgar se Lucas faz parte de organização criminosa ou se não faz, apesar dos apontamentos constantes dos autos.

Nesse contexto, observa-se, inicialmente, que, a partir dos dados colacionados aos autos, a partir da extração de dados do aparelho celular, há uma profusão de dados que infelizmente indica que esse jovem rapaz, com 22 anos na época de sua prisão em flagrante, estava verdadeiramente contaminado, atraído, envolvido no cenário de organização criminosa.

Um dos primeiros diálogos que se traz à colação é que, em análise a seu aparelho celular, aliás, aparelho apreendido em seu poder, e definitivamente, apesar do respeito que o juízo confere ao acusado e à defesa técnica, não faz sentido todas essas conversas constantes do aparelho celular e ele se utilizar da fala... talvez até com ânimo de dizer que tinha comprado recentemente, e estaria a reformar o aparelho para si e utilizar nas suas tratativas.

Definitivamente é uma antítese que o juízo respeita mas não pode ser acolhida exatamente por todo cenário de dedicação à atividade criminosa que precedeu à sua prisão em flagrante.

Num primeiro contato, através do terminal (34)9928-0865, aparentemente do Estado de Minas Gerais, pelo menos o DDD é de lá, o acusado aciona uma pessoa que identifica com o nome de ‘Padrinho’, que corresponde com um ‘Bom dia, meu afilhado’.

Na sequência, o acusado pede orientações em mensagens de áudio, se seria possível adquirir de outros, droga, tendo o ‘Padrinho’ informado que não, que não seria possível pegar ‘brau’ na quebrada e cocaína ainda podia pegar dos outros.

Segue a transcrição desses áudios, juntado no id. já referido, que o ‘Padrinho’ responde, ‘- Brau não pode, não. Tem que pegar na quebrada só se a quebrada não tiver’. E aí segue o questionamento, o apontamento da cocaína, o ‘Padrinho’ nessa trama de organização criminosa ainda pode.

É oportuno destacar que na sequência desse diálogo referido ‘Padrinho’ informa que possui ‘pó’, manda ‘forte’ e diz que ‘é do bom’, e que venderia esse ‘pó’ pela importância de nove mil reais, inclusive com a juntada dessa fotografia no referido anúncio.

Não bastasse isso, no seguimento das conversas, já com outro terminal, também do Estado de Minas Gerais, DDD 31, número 9514-6525, o acusado troca mensagem referente ao caixa da organização criminosa, bem assim a doação de cestas básicas como atividade social.

Há ainda um fechamento da planilha do ano 2000 em que ali há diversos apontamentos, como a entrega de pizza referente ao mês 01/06, os valores contabilizados em que há movimentação de uma estrondosa cifra de apenas os meses de junho e julho, de R$130.453,00.

Há ainda o apontamento, no que tange ao total de entrada de erva, e aqui há uma expressa referência à maconha, não precisa ter maiores conhecimentos para chegar a essa conclusão, em que se aponta o valor de R$1000,00, pago na data.... R$8.000,00, e aí seguem as transcrições também com valores bastante estrondosos, seguindo à ação social em que há apontamentos.

Aliás, apenas pra fazer uma referência à tamanha vinculação do jovem Lucas com esse segmento, há até uma observação de que no dia 16/6 se tornou dia conhecido nessa cidade e comarca, quando houve o falecimento de duas pessoas vinculadas à organização criminosa, no dia 16/6 houve um gasto de R$210,00 destinados à aquisição de fogos para homenagem aos chamados ‘irmãos do CV’ que tinham falecido naquela ocasião.

Aliás, se o juízo não trai à memória, foi num confronto com força policial que acabou por vitimar essas pessoas, cujos dados não vêm ao caso aqui.

Então, seguem os apontamentos e as diversas transações realizadas, valores estrondosos, valores absurdos que bem [inaudível] a atividade criminosa delineada.

Aliás, como comando que lhe foi dirigido pelos responsáveis Santiago e Laureni Pantanal, ressaltou que todo mês é obrigado a tirar 10% do ‘nosso caixa da quebrada’, e através desse gasto, ter mais recursos para comprar armas, munições e veículos para a quebrada de cada um via ver evoluindo, ressaltando que ‘futuramente podemos estar alimentando esses valores, temos todas as melhorias na evolução dos nossos trabalhos. Esperamos a compreensão de todos para o bom andamento e a evolução pra todos nós e nossa família CV. Somos uma família unida e lutaremos em prol de uma organização’.

No decorrer dos meses subsequentes constam conversas prestação de contas realizadas nessa trama, enfim, os dados são suficientemente claros e robustos para indicar que Lucas estava associado ao tráfico ilícito de entorpecentes, e nessa atividade, para realizar um desenho da sua função na trama criminosa, já que é bem necessário ao juiz delinear, é possível observar que atuava na comercialização do tráfico, prosseguia no recolhimento de valores, quer sejam ‘caixinhas’ cobradas dos comerciantes, quer também nas bocas-de-fumo, como forma de alimentar o segmento criminoso na exploração desse crime contra a saúde pública.

Trata-se de função absolutamente destacada e que inclusive remeterá ao juiz um agravamento da pena inicial, dada à concreta da conduta do ser humano que está sendo julgado nesta solenidade.

Enfim, os dados são fortes, são robustos e estão a indicar que este jovem de 22 anos merece todo respeito do juízo, mas, estava envolvido não só no tráfico ilícito de entorpecentes como associado a esse segmento criminoso visando a disseminação do tráfico ilícito de entorpecentes.

Volta a se reafirmar que nesta solenidade não se exerce juízo de valor sobre o certo ou errado, não se busca a chamada ‘resposta certa’, a chamada ‘right answer’ pra analisar comportamento policial que deverá ser feita na quadra adequada.

Mas o que se tem aqui é uma atuação orquestrada, concertada, e que a partir dos dados móveis extraídos do aparelho celular permitiram a conclusão segura de que o ora acusado estava a realizar o tráfico ilícito de entorpecentes e vinculado ao segmento criminoso da organização Comando Vermelho.

O processo de dosimetria seguirá transcrito não sem antes o juízo destacar que está a se integrar neste pronunciamento de natureza condenatória, valendo como fundamentação ‘per relationem’ ou ‘aliunde’, também os dados abordados pelo Ministério Público em suas derradeiras alegações finais, que também equacionou o tema trazido ao conhecimento do Juízo.

Quando se fala em condenação por tráfico, de associação ao tráfico, sequer é possível ao Juízo cogitar do chamado ‘tráfico-mula’, ‘tráfico privilegiado’, exatamente porque a associação exige essa permanência, essa perenidade, essa dedicação às atividades criminosas, que é incompatível ao § 4o, que se destina ao chamado ‘marinheiro de primeira viagem’, e essa situação toda está bem delineada a partir do relato dos policiais, e a partir, principalmente, dos dados extraídos do aparelho celular, que contou com expressa autorização judicial
” [sentença oral gravada na mídia audiovisual constante do relatório de mídias, id. 95853512, p. 1, fl. 333-pdf].

Especificamente em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, objeto de análise do presente recurso de apelação, o art. 35 da Lei Antidrogas estabelece:

“[...]
associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei
”.

Quanto ao tema, esta Corte de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, no último dia 02/3/2017, aprovou a publicação do
enunciado 05
, dispondo,
verbis
:

“
Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
”.

Assim, constitui a conduta incriminada a incursão no verbo “
associar-se
”. Desse modo, a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas
não prescinde da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas
, sendo
insuficiente a união ocasional e episódica, sob pena de transformar um simples concurso de agentes na figura típica em questão, cujo objetivo jurídico é a tutela da paz pública
.

Nessa senda, Guilherme de Souza Nucci reafirma que o tipo penal insculpido no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006 retrata verdadeiro crime de associação criminosa “
específica do tráfico ilícito de entorpecentes
”, que, por assim concluir, demanda “
prova da estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa
” [
in
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
, 3.ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 335].

Assim, extrai-se que o especial fim de agir, consistente no ânimo associativo estável e perene, entre duas ou mais pessoas, para o cometimento de crimes relacionados ao tráfico de drogas, traço distintivo primordial de outras condutas semelhantes, a exemplo do crime de associação criminosa (art. 288 do CP), cobra solene presença na esfera de imputação subjetiva do tipo penal tipificado no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, caracterizando o que se denomina
societas sceleris
, sob pena de atrair um simples encontro ocasional de vontades [
concursus delinquentium
] à esfera de punibilidade penal, fazendo incidir um efeito não querido pela legislação criminal correlata.

Nessa mesma senda, Vicente Greco Filho leciona, em precisos termos:

“
Para incidência do caput do delito agora comentado, em virtude da cláusula ‘reiteradamente ou não’, poder-se-ia entender que também configuraria o crime o simples concursos de agentes, porque bastaria o entendimento de duas pessoas para a prática de uma conduta punível. Parece-nos, todavia, que não será toda vez que ocorrer concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris, em que a vontade de associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria. O tipo é especial em relação ao art. 288 do Código Penal (...). O conteúdo do crime, porém, é igual ao do seu similar
” [
in
Tóxicos: prevenção-repressão
. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, página 209].

Quanto à relação de estabilidade e permanência para o exercício da narcotraficância, a denúncia não traz especificação clara qual seria, de modo que a simples menção de que o apelante seria responsável pela distribuição e venda de cestas básicas para integrantes da facção criminosa
Comando Vermelho
não permite comprovar o ânimo associativo estável e permanente para a consecução do
tráfico ilícito de drogas
, significando, quando muito, uma mera relação com a criminalidade organizada, a qual, como de curial sabença, não exerce apenas o tráfico ilícito de drogas.

Assim, repito, extrai-se que o especial fim de agir, consistente no
ânimo associativo estável e perene
, entre duas ou mais pessoas, para o cometimento de crimes relacionados ao tráfico de drogas,
traço distintivo primordial de outras condutas semelhantes
, a exemplo do pertencimento a organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/2013), como se apresenta a narrativa trazida na exordial acusatória, cobra solene presença na esfera de imputação subjetiva do tipo penal tipificado no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, e sem ela, quero crer, não há como imputar ao apelante a esfera de tipicidade deste último tipo penal.

Ora, de uma atenta oitiva da denúncia e da sentença oral, e o respectivo cotejo com as evidências encartadas aos autos, percebe-se que a acusação da prática do crime de associação para o tráfico de drogas repousa na simples premissa de que o apelante faria parte da agremiação criminosa denominada
Comando Vermelho
, na qual exerceria a liderança regional, e que o apelante, além de praticar o tráfico de drogas, seria responsável também pela distribuição e cobrança de cestas básicas vendidas para outros integrantes da mesma facção criminosa.

Tentando corrigir a imputação, o Magistrado sentenciante faz remissão a uma consulta que teria sido feita ao tal “Padrinho” sobre a possibilidade de obter drogas fora da “quebrada”, e que ele inclusive teria “pó forte” para fornecer ao preço de R$9.000,00, mas, referido relato não foi trazido à esfera de descrição na denúncia, esbarrando assim no princípio da congruência em matéria processual penal, já que a denúncia deve obrigatoriamente delimitar a acusação formal sobre a
pacta sceleris
de que trata o art. 35 da Lei Antidrogas.

E, ainda que fosse possível assim proceder, essa singela referência, indicativa de uma
única
relação consultiva destinada à narcotraficância, sem qualquer aprofundamento que permitisse identificar ou apurar sob quais condições esse vínculo se apresentaria, não serve como forma de comprovar a estabilidade e permanência do vínculo associativo, porque não permite aferir a
affectio criminis societatis
com “Padrinho”, pessoa que sequer se sabe se possuía uma relação comercial persistente para com o apelante.

As conversas mencionadas na sentença com uma terceira pessoa, referente ao caixa da organização criminosa, assim como as planilhas sobre a contabilidade do tráfico de drogas, também não delimitam o especial fim de associar-se para a narcotraficância, firmando, no máximo, à aferição de que o apelante era integrante de facção criminosa, o que, como visto alhures, difere da exigência prevista para a prática do crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

Em resumo, na estrita acepção das evidências encartadas aos autos, embora o acervo probatório denote que ele é um conhecido traficante de drogas naquele município e que realmente é integrante da facção criminosa
Comando Vermelho
, não há como aferir de modo claro e indene de dúvida o
animus
associativo de que trata o art. 35 da Lei Antidrogas.

No mesmo sentido:

“[...]
Diante da falta de comprovação da existência de vínculo associativo e permanente, a absolvição do delito do art. 35, da Lei n. 11.343/06 deve ser mantida, sendo insuficientes meros indícios e a simples presunção do animus associativo. Aplicação do brocardo jurídico in dubio pro reo (Art. 386, VII, CPP)
[...]” [TJMT, ApCr PJe N.U 0000747-48.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/9/2021, Publicado no DJE 29/9/2021].

“[...]
A falta de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do animus associativo permanente e estável para o exercício da narcotraficância, impõe a absolvição do acusado pelo delito descrito no art. 35, caput da Lei Antidrogas
[...]” [TJMT, ApCr N.U 0001127-17.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/4/2021, Publicado no DJE 26/4/2021/

Nessa esteira, consoante o parecer da Cúpula Ministerial, não há prova inconcussa de que o apelante tenha praticado o crime do art. 35 da Lei Antidrogas, merecendo a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, estando mantida, por outro lado, a condenação pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de
05 anos de reclusão, a serem descontados no regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, valor unitário mínimo
.

Ante o exposto, com o parecer,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa de
Lucas Pereira do Nascimento
, qualificado, para
absolve-lo da acusação da prática do crime do art. 35, da Lei n. 11.343/2006, nos termos do art. 386, VII, do CPP
, estando mantida, por outro lado, a condenação pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de
05 anos de reclusão, a serem descontados no regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, valor unitário mínimo
.

Considerando que o apelante cumpre provisoriamente a reprimenda que lhe foi imposta, determino que se oficie imediatamente ao Juízo da Execução Penal da comarca onde a pena está sendo cumprida, para ciência e providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022